Tribunal: TJMT
Processo: 1026474-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026474-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAYANE SILVA DOS PASSOS - CPF: 046.406.711-13 (RECORRIDO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

Compete ao fornecedor demonstrar a existência da relação contratual e a origem do débito que ensejou a negativação (art. 373, II, CPC).

2.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos, como faturas, comprovantes de pagamento e relatórios de chamadas, constituem prova suficiente da contratação, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal.

3.

Comprovada a efetiva utilização dos serviços e o inadimplemento das faturas, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de R$ 172,52 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos);

b) CONDENAR a empresa Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

d) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 30/6/2024, data da disponibilização inscrição – ID 191103353.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, a regularidade da contratação e da inscrição nos cadastros de inadimplentes, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes e à legitimidade da negativação promovida pela recorrente.

A autora nega ter contratado os serviços de telefonia que deram origem à inscrição no cadastro de inadimplentes, referente ao valor de R$ 172,52.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia à parte ré comprovar a existência do contrato e a regularidade da cobrança.

Nesse ponto, entendo que a recorrente apresentou prova robusta da relação jurídica havida entre as partes. As faturas juntadas aos autos contêm o mesmo endereço informado pela autora na petição inicial.

Além disso, a empresa apresentou histórico de pagamentos (id. 312185028 e 312185029) que evidencia que a autora efetuou o pagamento de dez faturas relativas à linha telefônica no 65 99811-4216, inadimplindo apenas as dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, cujo somatório corresponde exatamente ao valor negativado (R$ 172,52).

Ademais, o relatório de chamadas, demonstra intensa utilização da linha em questão, incluindo 157 chamadas para o número 65 99602-2236, declarado pela própria autora como sendo seu número de contato em outro processo judicial (id. 312185023).

Também há registros de ligações para os números 65 99349-5333 e 65 99247-1176, pertencentes ao ex-cônjuge e à filha da autora, o que evidencia que a linha era efetivamente utilizada por ela e por pessoas do seu convívio próximo.

Cabe destacar que, conforme entendimento sedimentado por esta Turma Recursal por meio da Súmula 34, as telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos, constituem meio hábil de prova da relação contratual.

Importa ainda observar que a autora, ao impugnar a defesa e apresentar suas contrarrazões, limitou-se a afirmar genericamente que as telas sistêmicas são provas unilaterais, sem impugnar especificamente os demais documentos apresentados pela recorrente, especialmente o histórico de pagamentos e o relatório de chamadas.

Dessa forma, resta claro que houve contratação válida dos serviços de telefonia, bem como sua efetiva utilização, e que a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento das obrigações contratadas. Assim, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela recorrente, mas sim o exercício regular de um direito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL PELA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Requerida digitaliza com a defesa as faturas com o mesmo endereço informado pela parte Autora em sua exordial, bem como telas com histórico de pagamentos e ligações para outros telefones cadastrados em nome da Reclamante, fato não impugnado, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

(N.U 1026740-60.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Por fim, considerando que a negativação foi legítima, decorrente do inadimplemento de faturas referentes a serviços efetivamente contratados e utilizados pela autora, não há que se falar em dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025